Tribunal: TJPA
Processo: 0008088-70.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/2020) - TRIBUNAL PLENO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0008088-70.2017.814.0000
AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADA: MARIA ANATALIA DA COSTA.
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
rejeitar
os embargos de declaração em agravo interno no agravo em recurso especial no agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente).

Belém (PA), de 19 de março a 08 de maio de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
TRIBUNAL PLENO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0008088-70.2017.814.0000
AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADA: MARIA ANATALIA DA COSTA.
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o não provimento (fls. 174-175) de agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso especial interposto contra decisão do tribunal alinhada a tese firmada no recurso especial repetitivo nº1.568.244/RJ (tema 952).

A parte recorrente alegou, em síntese, omissão na decisão quanto ao argumento de que o julgamento do agravo em recurso especial nº689.309/PA, manejado pela Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico, teve resultado contrário ao entendimento manifestado na decisão recorrida.

Apresentaram-se contrarrazões (fls. 185-192), nas quais a parte recorrida pugnou pela condenação em multa e indenização por litigância de má-fé (arts. 1.026, §2º, e 81 do CPC).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0008088-70.2017.814.0000
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Como se sabe, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

Ocorre que esse não é o caso, uma vez que a alegada contrariedade à decisão do Superior Tribunal de Justiça apontada no recurso não condiz com o argumento proposto, na medida em que, naquele caso, foi dado parcial provimento ao agravo, haja vista que a decisão do tribunal considerou abusivo reajuste pela simples mudança de faixa etária, o que não é a hipótese dos autos, pois o acórdão proferido pelo tribunal reconheceu a possibilidade de reajuste, mas analisou a questão com base nos limites impostos pela Agência Nacional de Saúde (ANS).

Noutras palavras, a parte embargante, a pretexto de sanar omissão, busca, na verdade, rediscutir o mérito do acórdão recorrido, o que é inviável na via eleita.

Pela mesma razão, os embargos de declaração revelam-se manifestamente protelatórios, devendo incidir, portanto, a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Daí por que
voto pela rejeição dos embargos de declaração
e

pela condenação

da parte embargante ao pagamento de

multa, que desde logo fixo em dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PRI 2019.491
9